Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E OBSCURIDADES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.
3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
4. Prequestionamento das razões do embargante, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. Embargos de Declaração rejeitados.